Tribunal: TJSP
Processo: 0015477-24.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000204732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015477-24.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ELCIO REIS PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso para conceder o
benefício de livramento condicional ao sentenciado. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E KLAUS MAROUELLI ARROYO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015477-24.2019.8.26.0996
- 2 -
Agravo de Execução Penal n. 0015477-24.2019.8.26.0996
Agravante: Elcio Reis Pereira
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Presidente Prudente DEECRIM UR5
Voto n. 45.879
Ementa: Agravo de Execução Penal Livramento
condicional Indeferimento na origem, sob o
fundamento de ser necessária prévia passagem
pelo regime intermediário
Descabimento

Reeducando
que
preencheu
os
pressupostos
legais à benesse Reforma da r. deliberação
Agravo provido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fls. 45/46, que deferiu pleito
de promoção ao regime prisional semiaberto, indeferindo, contudo, a concessão de livramento
condicional, sob o fundamento de ser necessária a
prévia passagem pelo regime prisional intermediário.
Irresignado, recorre o sentenciado para, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015477-24.2019.8.26.0996
- 3 -
resumo, alegar que os pressupostos para o benefício
estariam devidamente preenchidos, sendo desnecessária
a prévia passagem pelo regime prisional semiaberto
antes da concessão de livramento condicional.
Requer, nestes termos, a concessão do benefício de
livramento condicional (fls. 1/7).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.
12/16), o despacho que confirmou a r. decisão (fl. 17)
e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça,
opinando pelo desprovimento (fls. 56/60).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 45.879

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015477-24.2019.8.26.0996
- 4 -
Respeitosamente, dou provimento ao recurso e
justifico.
À espécie deve ser aplicado o entendimento
pacificado perante esta Eg. 2a Câmara de Direito
Criminal, segundo o qual o recente deferimento de
progressão ao regime semiaberto, ou mesmo a ausência
de concessão deste benefício, não constitui óbice
contemplado em Lei ao livramento condicional.
Neste sentido, confira-se: Agravo de Execução
Penal n. 0010950-63.2018.8.26.0996, rel. Des. LUIZ
FERNANDO VAGGIONE, J. 11.3.2019; Agravo de Execução
Penal n. 0013141-81.2018.8.26.0996; rel. Des. SÉRGIO
MAZINA MARTINS, J. 18.3.2019; e Agravo de Execução
Penal n. 9000262-04.2018.8.26.0602, rel. Des. ALMEIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015477-24.2019.8.26.0996
- 5 -
SAMPAIO, J. 12.11.2018.
Com efeito, nos termos do art. 83, do Cód. Penal,
é elegível à obtenção do benefício de livramento
condicional o condenado à pena privativa de liberdade
igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: a)
cumprida mais de um terço da pena se o condenado não
for reincidente em crime doloso e tiver bons
antecedentes; b) cumprida mais da metade se o
condenado for reincidente em crime doloso; c) comprovado comportamento satisfatório durante a
execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe
foi atribuído e aptidão para prover à própria
subsistência mediante trabalho honesto; d) tenha
reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o
dano causado pela infração; ou e) cumpridos mais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015477-24.2019.8.26.0996
- 6 -
dois terços da pena, nos casos de condenação por crime
hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e
terrorismo,
se
o
apenado
não
for
reincidente
específico em crimes dessa natureza.
Não obsta a concessão do livramento condicional,
tampouco configura progressão 'per saltum' prevista na
súmula 491 do e. Superior Tribunal de Justiça, a
concessão do referido benefício quando o reeducando se
encontra em regime fechado, pois não se há confundir
este instituto, previsto no Cód. Penal, com regime de
cumprimento de pena, definido na Lei de Execuções
Penais.
Especificamente em relação ao condenado por crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015477-24.2019.8.26.0996
- 7 -
doloso, cometido com violência ou grave ameaça à
pessoa, a concessão do livramento ficará também
subordinada à constatação de condições pessoais que
façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.
É dos autos que o agravante foi condenado a 4
(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em inicial
regime fechado, pela prática do delito de roubo
majorado pelo concurso de pessoas, tendo iniciado o
cumprimento de sua reprimenda em 27.7.2016, com término
previsto para 29.3.2021 (fls. 30/33).
No dia 27.11.2018, o recorrente cumpriu com o
resgate temporal, atendendo, assim, ao requisito
objetivo (fl. 30).
Em relação ao requisito subjetivo, o sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015477-24.2019.8.26.0996
- 8 -
conta com atestado de bom comportamento carcerário,
emitido e assinado pelo Diretor Titular Geral do
estabelecimento prisional, pelo Diretor Titular de
Segurança e Disciplinar e pelo Diretor Titular do
Centro
Integrado
de
Movimentação
e
Informações
Carcerárias (fl. 29).
Submetido à realização de exame criminológico, o
relatório
conjunto
de
avaliação
emitiu
parecer
favorável à promoção de regime prisional (fl. 20).
De rigor, portanto, a reforma da r. deliberação
impugnada, para se deferir o benefício de livramento
condicional a ELCIO REIS PEREIRA, mediante a imposição
das condições previstas no artigo 132, § 1o, alíneas
“a”, “b” e “c”, da Lei n. 7.210/1984, cabendo a S.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015477-24.2019.8.26.0996
- 9 -
Exa., o MM. Juiz, a adoção das diligências e
formalidades legais visando ao cumprimento integral da
presente decisão.
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho à
Turma julgadora que seja DADO PROVIMENTO ao recurso
para conceder o benefício de livramento condicional ao
sentenciado.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator